Tribunal: TJMT
Processo: 1016009-37.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016009-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), LIBERALI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.534.377/0001-81 (AGRAVANTE), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (AGRAVADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FALHA DO SISTEMA CONTRATADO. PRETENSÃO DA CONTRATANTE EM RESCINDIR O CONTRATO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Acerca da existência ou ausência de falha na prestação do serviço, e como esta se procedeu demanda instrução probatória. No que pertine a suspensão das cobranças, certo que a falha no sistema ocorreu, tanto que houve contranotificação por meio de correspondência esta que não chegou ao destinatário, e em contrapartida, não se demonstra que tentou contatar a agravada, ou tentou elidir os problemas apresentados, a fim de continuidade da prestação do serviço. Assim, até que a questão seja dirimida por ocasião da instrução do processo, prudente a suspensão das cobranças, bem como da prestação do serviço, já que sendo o contrato bilateral e uma das partes não pretende dar continuidade. Não se está a tratar de rescisão antecipada ou isenção de pagamento de multa, pois tais questões serão analisadas no mérito da ação. Também, a agravante não demonstra que a agravada continua se utilizando do sistema ou da prestação dos seus serviços, já que a pretensão desta é a rescisão do contrato.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016009-37.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE: LIBERALI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME

AGRAVADO: AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LIBERALI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos de Ação de rescisão contratual c/c danos materiais e tutela de urgência nº 1003901-59.2023.811.0037 ajuizada por AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA., que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou à requerida que se abstenha de efetuar cobranças referentes a prestação dos serviços contratados, bem como que se abstenha de fornecer os serviços, até ulterior deliberação judicial.

A agravante alega que a agravada pretende a rescisão contratual sem pagamento de multa, dada a instabilidade no sistema fornecido nas datas de 05/09/2022 à 09/09/2022 e 29/03/2023 até 11/04/2023, sem qualquer fornecimento de suporte para a resolução do problema; elenca que foi contratada para a implementação e instalação do servidor denominado: SAP BUSINESS ONE – software de gestão empresarial; o contrato de prestação de serviço foi firmado entre as partes na data de 10 de novembro de 2020, sendo assim já se passaram alguns anos de prestação de serviço sem qualquer tipo de problema; a empresa Liberali trabalha na implantação do sistema, não possuindo um banco de dados, sendo que a empresa Agrotorta necessitaria da contratação de outra empresa para fazer a gestão dos seus dados na nuvem; elenca que a agravada notificou em data de 11/04/2023 informando que não conseguia acesso ao sistema em virtude da falha de dados; fundamenta que a empresa em que fica armazenado os dados da agravada sofreu ataque hacker nas referidas datas em que menciona não conseguir acesso ao banco de dados; a falha no sistema foi em virtude da empresa contratada pela AGROTORTA que cuida do armazenamento de dados na nuvem, não da empresa Liberali; a informação foi devidamente enviada para a empresa Agrotorta na resposta a sua notificação extrajudicial na data de 13 de Abril de 2023, ocorre que essa notificação foi encaminhada por A.R, código JT 605433415 BR, porém o mesmo foi devolvido pelo motivo “Não Procurado” conforme o Correio informa, o destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas; alega ausência de provas de falha na prestação dos serviços, e apenas por falha no sistema requer o encerramento do contrato sem previsão do pagamento de multa contratual; elenca que a agravada está usando o sistema recentemente, sem apresentar qualquer tipo de falha; por fim, requer que “
o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de restaurar as cobranças pela prestação dos serviços desde o mês de Maio/2023 até o fim do processo e que o sistema seja restabelecido ao Agravado”.

Sem pedido liminar.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LIBERALI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos de Ação de rescisão contratual c/c danos materiais e tutela de urgência nº 1003901-59.2023.811.0037 ajuizada por AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA., que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou à requerida que se abstenha de efetuar cobranças referentes a prestação dos serviços contratados, bem como que se abstenha de fornecer os serviços, até ulterior deliberação judicial.

Dos autos, a agravada ajuizou a ação de rescisão contratual c/c danos materiais, com pedido de tutela de urgência, cuja pretensão é a suspensão das cobranças referente a prestação de serviços contratados junto a agravante e suspensão no fornecimento dos serviços até o deslinde do feito.

A agravada alega que firmou contrato de prestação de serviços com a empresa requerida, referente a implementação e assistência do servidor denominado SAP BUSINESS ONE - software de gestão empresarial, com a aquisição das licenças (SAP BUSINESS ONE PROFESSIONAL, SAP BUSINESS ONE LIMITED, B1 ACM, B1 Bank – CNAB Bancário), para auxiliar na sua atividade empresarial, mediante pagamento pelos serviços.

Não obstante, o sistema apresentou falhas no decorrer da prestação do serviço, o que ensejou a notificação da agravante acerca dos problemas ocorridos, sem, contudo, ter havido uma solução para o caso.

Assim, requereu a suspensão de cobranças pela prestação do serviço e a própria suspensão dos serviços prestados.

Por outro lado, a agravante alega que não há falha na prestação do serviço, sustentando ataque hacker no sistema da empresa agravada, bem como a falha no sistema foi em virtude da empresa contratada pela AGROTORTA que cuida do armazenamento de dados na nuvem, não da empresa Liberali; a informação foi devidamente enviada para a empresa Agrotorta na resposta a sua notificação extrajudicial na data de 13 de Abril de 2023, ocorre que essa notificação foi encaminhada por A.R, código JT 605433415 BR, porém o mesmo foi devolvido pelo motivo “Não Procurado” conforme o Correio informa, o destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas.

Assim, pretende a reforma da decisão para restabelecer a cobrança dos serviços e a prestação do serviço.

Contudo, os argumentos apresentados pela agravante demandam instrução probatória, acerca da existência ou ausência de falha na prestação do serviço, e como esta se procedeu.

No que pertine a suspensão das cobranças, certo que a falha no sistema ocorreu, tanto que a agravante alega ter contranotificado a agravada, correspondência esta que não chegou ao destinatário, e em contrapartida, a agravante não demonstra que tentou contatar a agravada, ou tentou elidir os problemas apresentados, a fim de continuidade da prestação do serviço.

Assim, até que a questão seja dirimida por ocasião da instrução do processo, prudente a suspensão das cobranças, bem como da prestação do serviço, já que sendo o contrato bilateral e uma das partes não pretende dar continuidade, como afirma a agravada, não se está a tratar de rescisão antecipada ou isenção de pagamento de multa, pois tais questões serão analisadas no mérito da ação.

Também, a agravante não demonstra que a agravada continua se utilizando do sistema ou da prestação dos seus serviços, já que a pretensão desta é a rescisão do contrato.

Nesse sentido:

“ PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS AJUSTADAS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito alegado pela parte recorrente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Havendo intenção inequívoca de o promissário comprador rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas. Ainda que a culpa pela rescisão contratual venha a ser questionada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime
.

(Acórdão 1363822, 07044946020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS E DE IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NOS ARQUIVOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACOLHIMENTO. PLEITO DE QUE OS AGRAVADOS FIQUEM LIBERADOS PARA NEGOCIAR O IMÓVEL COM TERCEIROS APÓS DEPOSITAREM EM JUÍZO OS VALORES PAGOS PELOS AGRAVANTES. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Uma vez caracterizada a intenção dos compradores de rescindir o contrato com fundamento no atraso da entrega do bem, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito. 2 - A persistirem até a sentença os efeitos do contrato cuja rescisão se requer, consequentemente ocorrerá o vencimento das prestações ajustadas até a data da prolação da sentença e o seu não pagamento pelos agravantes poderá acarretar a incidência dos encargos da mora, inclusive a inscrição de seus nomes nos cadastros de inadimplentes, o que, por certo, configura fundado receio de dano hábil a admitir o acolhimento do pedido. 3 - A suspensão dos pagamentos não acarretará prejuízos aos agravados. Em caso de improcedência do pedido de rescisão contratual, os agravantes deverão arcar com as parcelas vencidas, sujeitando-se, inclusive, aos efeitos da mora, de modo que restará plenamente admissível a promoção, pelos agravados, de atos tendentes a resguardar o exercício regular de seus direitos de crédito. 4 - Incabível o pedido para que os agravados fiquem liberados para negociar o imóvel com terceiros após depositarem em juízo os valores pagos pelos agravantes, pois estes não comprovaram serem os valores incontroversos, o que ainda demanda a devida instrução processual, bem como ausente a prova do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para pretender que os agravados lhes restitua em sede de tutela provisória de urgência a quantia dita como incontroversa em razão da rescisão contratual. 5 - O fato de a importância não ser paga neste momento não gera nenhum dano aos agravantes, tendo em vista que não foi sequer alegado eventual iminente estado de insolvência dos agravados para justificar a determinação do pagamento imediato. 6 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 984547, 20160020310017AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 1/2/2017. Pág.: 605/607)

Portanto, não há fundamentos a reformar a decisão.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023